Tribunal: TJDFT
Processo: 0745865-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELO DO USUÁRIO E PELAS IMAGENS DE VÍDEOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interpostas por réu condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado, pretendendo a nulidade das provas e a absolvição.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar ocorreu de forma lícita; e (ii) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime.
III. Razões de decidir:
3. Preliminar de nulidade por ilegalidade da busca domiciliar afastada, ante a existência de denúncia anônima e fundada suspeita verificada in loco pelos agentes públicos, corroborada pela apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes do art. 5o, XI, da Constituição e conforme o entendimento firmado no Tema 280 do STF
4. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados pelo depoimento extrajudicial do usuário de drogas abordado na ação policial e das imagens de vídeos produzidas por ocasião do flagrante.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.